Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O protesto de dívida já paga implica em ato ilícito, capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais.
2. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.